Tribunal: STF
Processo: ARE 1530009
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Hugo Perez Dorta e outros formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 278) contra capítulo de acórdão (eDoc 244) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO. VALORAÇÃO DA PROVA JUDICIALIZADA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS. PRECEDENTES. 



    1. A prova judicializada é exuberante em demonstrar que os loteadores réus, desabridamente, em total desrespeito à decisão da Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM que negou o licenciamento ambiental ao projeto imobiliário por eles elaborado, implementaram, de forma ilícita e clandestina, loteamento em gleba que compreende Área de Preservação Permanente, por apresentar floresta constituída por árvores nativas, nos moldes do artigo 1º da Lei-RS nº 7.989/1985, o qual é expresso ao proibir o corte e a destruição parcial ou total, por qualquer modo, das formações vegetais existentes na área de preservação ambiental. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao explicitar a correta exegese dos artigos 3º, IV, e 14, § 1º, ambos da Lei Federal nº 6.938/1981, sob o influxo da teoria do risco integral e do princípio do poluidor-pagador, pacificou a intelecção de que a responsabilidade civil ambiental é de natureza objetiva, ilimitada, solidária, "propter rem" e imprescritível. 



    3. Anulação dos contratos particulares de promessa de compra e venda, a devolução dos lotes e a demolição das construções erigidas nos respectivos terrenos não emolduram qualquer penalidade a ser imposta aos terceiros adquirentes, mas constituem providências que devem ser adotadas para a necessária recomposição ambiental da área onde, há mais de três décadas, havia uma floresta de mata nativa que foi ilegalmente suprimida para implantação do loteamento urbano. Observância dos princípios que informam a responsabilidade civil ambiental. 



    4. O acolhimento do pedido de aplicação de medidas compensatórias do dano ambiental - generica e superficialmente deduzido pelos recorrentes nesta Superior Instância -, como alternativa ao desfazimento do Loteamento, dependeria de haver perícia judicial que apurasse, técnica e racionalmente, a viabilidade de se implementarem medidas concretas para contrabalançar os graves impactos ambientais ocorridos na gleba, como exigido pelo artigo 156 do CPC/2015, mas essa prova não foi produzida no presente feito. 



    5. Não bastasse a circunstância de este processo tramitar por mais de três décadas, é inegável que o extenso período de tempo que haverá entre a prática da conduta lesiva ao meio ambiente - que remonta ao início da década de 1990 - e o completo restabelecimento do "status quo ante" representa dano ambiental irrecuperável. Exsurge, daí, o preponderante interesse público em que seja urgentemente restaurada a cobertura vegetal da gleba ao seu estado original, mostrando-se razoável o prazo de 180 dias estabelecido pelo julgador singular para o cumprimento das obrigações de fazer propugnadas pelo Ministério Público. 



    6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAREsp nº 962250/SP, julgado em 15/8/2018, ao explicitar a correta exegese do artigo 18 da Lei Federal nº 7.347/1985, que dispensa a parte autora do adiantamento e pagamento de custas, emolumentos, honorários e quaisquer outras despesas, pacificou o entendimento de que esse dispositivo também deve ser aplicado em favor do réu na ação civil pública, por força dos princípios da isonomia e da simetria. 



    7. Ação civil pública julgada parcialmente procedente na origem. 



    APELAÇÃOES DESPROVIDAS.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, apontam violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Não admitido o recurso por decisão do 1º Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 287), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 322), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Os recorrentes, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentaram fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    IV.1) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do artigo 102 , III, da Constituição Federal , Recorrente demonstra que há repercussão geral as questões constitucionais discutidas no caso em tela, apta a ensejar a admissibilidade do apelo Especial por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o artigo 1035, § 1 º, do CPC: “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.“



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente